Tribunal: TJBA
Processo: 0506682-23.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506682-23.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO ROSA DE SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAQUIM MOREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL ALVES SANTOS, EVILA DEVEZA SANTOS CARRERA, THAIS MELO FERRAZ, MARCELO SILVA VELAME SANTOS

V

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL. REGISTRO EM MATRÍCULA. TÍTULO DE PROPRIEDADE. IMISSÃO LEGÍTIMA. POSSUIDOR. DESOCUPAÇÃO. RECUSA ILÍCITA.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRETENSÃO DO RÉU. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A ação de imissão de posse é o meio processual de natureza real petitória que tem como causas de pedir a propriedade e o respectivo direito de sequela, para a proteção do direito do proprietário sem posse contra o possuidor sem título.

II – Evidenciada a propriedade do imóvel litigioso pelo Autor e inexistindo prova de posse justa pelo Réu, tem-se como configurados os pressupostos autorizadores da imissão de posse.

III – Ausentes os requisitos para aquisição por usucapião, como a posse
ad usucapionem
exercida de maneira continua, ininterrupta e sem oposição, por quinze anos.

IV – Reconhecido o direito à imissão na posse, a indenização pelas benfeitorias deve vir subsidiada da comprovação de que estas foram efetivamente realizadas sem má-fé, o que não se deu na espécie.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0506682-23.2018.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como
Apelante
MARCELO ROSA DE SOUSA e como
Apelado
JOAQUIM MOREIRA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA